Tribunal: TJPA
Processo: 0010719-11.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010719-11.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Eliton Martins de Oliveira
ADVOGADO(A): Def. Púb. Clívia Renata Croelhas
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Ângela Maria Balieiro Queiroz
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. Alegada legítima defesa quando da ação delitiva. Excludente de ilicitude não verificada. Provas colacionadas nos autos que demonstram que o recorrente provocou lesões no corpo da vítima, inclusive constando seu próprio depoimento em juízo nesse sentido. Pretendida aplicação do princípio da bagatela imprópria ao caso sob exame. Impossibilidade. Referido princípio que é inaplicável em caso de violência no âmbito doméstico. Precedentes citados. Súmula 589 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
ELITON MARTINS DE OLIVEIRA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Eliton Martins de Oliveira
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto. Aplicada a Suspensão Condicional da Pena, pelo prazo de dois anos, conforme art. 77 do Código Penal.

Narra a denúncia
que no dia 19 de fevereiro de 2018, por volta das 21hs30min., a vítima, que convivia maritalmente com o denunciado a cerca de 2 anos, perguntou o mesmo quem havia mandado uma foto dele com um coração desenhado nela, momento em que o apelante respondeu não sabe, no entanto, a vítima continuou a insistir na pergunta, tendo recebido um tapa, no lado esquerdo do ouvido por isso.

Na delegacia de polícia a ofendida disse que o apelante sempre apresentou um comportamento violento e agressivo e que constantemente sofre agressões físicas e morais praticadas por ele.

Em razões recursais
, requer a defesa a absolvição da parte apelante, por entender que não existem provas suficientes que demonstrem que o recorrente teve intenção em causar qualquer dano a pretensa vítima, já que o que o apelante fez foi tão somente defender-se de injusta agressão que foi desencadeada pela vítima quando esta viu a mensagem em seu aparelho celular, sendo que o denunciado estava dormindo quando foi acordado com tapas em suas costas, em virtude da fúria motivada por ciúmes que se encontrava a dita ofendida no momento do fato em questão, tendo o réu apenas agido em legítima defesa própria. No mais, entende também que ao caso sob exame deverá ser aplicado o princípio da bagatela imprópria, pois as partes sequer desataram o relacionamento que possuíam, encontrando-se convivendo como casal, sem que tenha sido relatado qualquer novo conflito entre eles.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NO CASO EM EPÍGRAFE
.

Requer a defesa a absolvição da parte apelante, por entender que não existem provas suficientes que demonstrem que o recorrente teve intenção em causar qualquer dano a pretensa vítima, já que o que o apelante fez foi tão somente defender-se de injusta agressão que foi desencadeada pela vítima quando esta viu a mensagem em seu aparelho celular, sendo que o denunciado estava dormindo quando foi acordado com tapas em suas costas, em virtude da fúria motivada por ciúmes que se encontrava a dita ofendida no momento do fato em questão, tendo o réu apenas agido em legítima defesa própria. No mais, entende também que ao caso sob exame deverá ser aplicado o princípio da bagatela imprópria, pois as partes sequer desataram o relacionamento que possuíam, encontrando-se convivendo como casal, sem que tenha sido relatado qualquer novo conflito entre eles.

Analisando esta assertiva trazida à baila pela parte apelante, verifico que a mesma é desprovida de fundamento legal para que prospere, uma vez que provado de fato todo o crime em questão, inclusive com a autoria delitiva devidamente delineada à parte recorrente,
senão vejamos
:

A vítima, ANDREIA DO SOCORRO MAGNO DE SOUSA, em seu depoimento em juízo, Mídia presente à
fl. 32
, disse que na data do fato o denunciado chegou em sua casa e, logo em seguida, a vítima olhou seu aparelho celular, vendo fotografias de mulheres no referido aparelho, o que motivou que a mesma fosse tomar satisfações com o denunciado, tendo este se irritado e desferido um tapa em seu rosto, na altura do ouvido, além de esganá-la com as mãos. Diz também a vítima que em momento algum agrediu o denunciado, pois não tinha condições para isso.

O apelante, em seu depoimento perante o juiz da causa, mídia de fl. 32
, admitiu que realmente desferiu um tapa no rosto da vítima, quando esta partiu para lhe agredir após ver fotos de mulheres em seu telefone celular, no entanto, aduz que essa agressão foi para conter a agressão que estava sendo perpetrada pela própria ofendida, como maneira de se defender dela.

À fl. 08 dos autos dos autos em apenso, mostra-se presente o Laudo de Exame de Corpo de Delito
, o qual descreve que a vítima: ¿
Apresenta moderado edema em região cervical e discreta escoriação ungueal linear de 3 cm em região cervical esquerda
.¿.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo retro, entendo que o ora apelante realmente causou lesões corporais na vítima, não tendo sido provado que tais lesões tenham sido fruto de uma potencial excludente de ilicitude de legítima defesa como alegado pela defesa, posto que o laudo presente à fl. 08 é categórico em afirmar que a vítima sofreu lesões em seu corpo, lesões estas que se coadunam perfeitamente com o que foi narrado na peça inaugural e pela vítima durante a instrução processual, razão pela qual a tese de absolvição por alegada legítima defesa procedida pela parte apelante não tem esteio forte o bastante neste processo para que venha a prosperar, pois as lesões que se mostraram neste processo, tanto pelos depoimentos trazidos, quanto pelo Laudo de Corpo de Delito juntado, foram somente da vítima, não tendo sofrido qualquer tipo de lesão o denunciado que pudesse ser tido seus atos como consequência de uma legítima defesas própria, devendo a decisão condenatória permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Por último
, no que tange a pretendida aplicação do princípio da insignificância, própria ou imprópria, no presente caso, vejo que há impossibilidade de se conceder tal pretensão ao apelante, posto que firme já se encontra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a inaplicação do princípio da insignificância, ou bagatela, em casos de violência doméstica, conforme Súmula 589 do referido Tribunal.
¿
Súmula 589
: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.¿

Nesse mesmo sentido
:
¿
Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal
.¿ (STF. Rec. Ordinário em HC nº 133.043/MS. Rel. Ministra Carmen Lúcia. Data do Julgamento: 10 de maio de 2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator